Tribunal: TJMT
Processo: 1013161-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013161-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), I. CAVALCANTE DE QUEIROS - CNPJ: 14.387.862/0001-23 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), GERECI GERALDO BRESOLIN - CPF: 331.559.415-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1013161-43.2024.8.11.0000– Água Boa.

Agravante:
I. Cavalcante de Queiros ME.

Agravado:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1013161-43.2024.8.11.0000– Água Boa.

Agravante:
I. Cavalcante de Queiros ME.

Agravado:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por I. Cavalcante de Queiros ME., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação revisional de contrato c/c indenização por dano moral que move contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, concedendo, todavia, o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Alega que as partes celebraram contrato no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo o valor dividido em 48 prestações mensais e consecutivas de R$ 5.596,98. Contudo, o autor notou que o real valor que estava sendo cobrado pelo réu era de R$ 268.655,04, montante excessivo, decorrente de falha na prestação de serviços pela empresa agravada. Alega que no presente caso, é notório que não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso lhe cause prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Prossegue asseverando que embora tenha feito negócio de financiamento, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a sua condição financeira mudou desde a aquisição do bem. Ao final requer a reforma da decisão, concedendo a gratuidade de justiça.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id. 215373695).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado (id.

188391187), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 219038663).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1013161-43.2024.8.11.0000– Água Boa.

Agravante:
I. Cavalcante de Queiros ME.

Agravado:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu.

V O T O

Cinge-se dos autos que
I. Cavalcante de Queiros ME, representado por Geraci Geraldo Bresolin,
ajuizou ação revisionial de contrato c/c indenização por dano moral em face Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, tendo a douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, concedendo, todavia, o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Insurge-se o agravante, sustentando a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Alega que as partes celebraram contrato no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo o valor dividido em 48 prestações mensais e consecutivas de R$5.596,98. Contudo, o autor notou que o real valor que estava sendo cobrado pelo réu era de R$268.655,04, montante excessivo, decorrente de falha na prestação de serviços pela empresa agravada. Alega que no presente caso, é notório que não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso lhe cause prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Prossegue asseverando que embora tenha feito negócio de financiamento, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a sua condição financeira mudou desde a aquisição do bem. Ao final requer a reforma da decisão, concedendo a gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, mesmo com a apresentação dos documentos de id. 214578676 e seguintes, uma vez que não podem, por si só, servir de base para a concessão do benefício, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas.

Além disso, compulsando os autos, verifica-se que o próprio autor menciona em sua exordial que as partes celebraram contrato no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo o valor dividido em 48 prestações mensais e consecutivas de R$ 5.596,98, demonstrando justamente condição financeira diametralmente oposta à insuficiência alegada, dando claro sinal externo de capacidade financeira, que autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Assim, apesar da declaração e da prova produzida na origem pelo agravante, para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

O certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir ao autor a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024